Tribunal: TJMT
Processo: 0030948-88.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030948-88.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA - CPF: 056.168.371-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CINTRA CARVALHO FRANCA (VÍTIMA), ANA PAULA CINTRA CARVALHO - CPF: 028.749.871-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

LICITUDE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA OFENDIDA E RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial do réu, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa do recorrente.

2.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in casu
, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado ao testemunho firme e coerente de um dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, confirmam indubitavelmente o reconhecimento pessoal deste como um dos autores do delito, o qual, inclusive, foi detido em flagrante na posse de parte da
res furtiva
, compondo, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelo delito de roubo descrito na exordial acusatória.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0030948-88.2015.811.0042 – cód. 424911
, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
; além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169055151, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, postula-se a
absolvição
do acusado, seja pela
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria ou participação no crime patrimonial, seja pela
ilicitude do reconhecimento

pessoal
levado à efeito na fase policial, o qual deixou de observar as diretrizes contidas no art. 226 do CPP, tampouco seguiu a orientação da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Enfim,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
169055154
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
169501173
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 169054699), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que, no dia 19/12/2015, por volta das 11h00min, na Avenida Ipiranga, bairro Jardim Independência, nesta Capital/MT, o ora apelante
FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA
, vulgo “Duducho”, juntamente com o terceiro identificado apenas como “Renato”, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes à vítima
Ana Paula Cintra Carvalho França
, avaliados em R$1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), consoante auto de avaliação de
ID 169054685 - pág. 27
.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos, a ofendida estava em frente ao comércio de sua mãe quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, os quais, empunhando armas de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que a jovem lhes entregasse os celulares que portava consigo. Atemorizada,
Ana Paula
atendeu a determinação dos meliantes que, após se apossarem dos aparelhos de telefonia móvel, empreenderam fuga em posse da
res
.

Passado algum tempo, a ofendida acionou a Polícia Militar que, após algumas diligências, logrou encontrar o ora apelante
FABIO
já em sua residência, na posse de um dos celulares subtraídos; tendo sido este conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito, ao passo que o equipamento eletrônico foi restituído à vítima.

Por estes fatos,
o ora apelante
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, e após regular instrução criminal,
a denúncia restou parcialmente acolhida
, sendo FÁBIO
condenado
pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
,

contexto em que se insurge perante esta instância revisora, pretendendo a absolvição.

1. Do pleito absolutório:

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o conjunto probatório é firme e seguro em comprovar a autoria do crime de roubo majorado perpetrado em face da vítima
Ana Paula Cintra Carvalho França
.

De início, friso que não subsiste a alegação defensiva de ilicitude do procedimento de reconhecimento pessoal, com espeque na suposta inobservância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP e em desacordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva do crime atribuído ao réu
FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA
não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo, outrossim, que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Pelo contrário, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar qualquer possibilidade de absolvição.

Com efeito, vislumbra-se dos relatos prestados pela vítima
Ana Paula

em ambas as fases da persecução criminal que, à época do crime, o ora apelante
FABIO
já era pessoa conhecida por ela, visto que trabalhava em uma distribuidora que, frequentemente, entregava botijões de gás no estabelecimento comercial de sua genitora, circunstância que facilitou o reconhecimento deste como sendo um dos autores do roubo.

Em seu
depoimento judicial
, a ofendida narrou com credibilidade e precisão a prática delitiva, esclarecendo que logo após o crime, saiu pela região à procura dos assaltantes e quando estava
“indo para a Delegacia, próximo ao córrego, perto de um lava jato
vi os dois em uma vendinha e eu os reconheci
,
porque quando eles me assaltaram estavam de cara limpa, então eu gravei o rosto
”
(ID 169054689).

Disse, ainda, que solicitou apoio a uma guarnição e, juntamente com os agentes de segurança pública, acompanhou a abordagem de
FABIO
, que já estava sozinho em sua residência – o qual, muito embora tenha negado veementemente a autoria delitiva,
além de ter sido novamente reconhecido pela vítima
,
foi surpreendido na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos
.

Em juízo, a testemunha
Tânia Maria Cintra
(ID
169054689
) ratificou a versão apresentada por sua filha
Ana Paula
, relatando à autoridade judiciária que havia ganhado o celular de presente de aniversário e, na data fatídica, a ofendida estava lhe ensinando como utilizar o aparelho telefônico. Prosseguiu esclarecendo que, em dado momento, notaram quando dois rapazes passaram e retornaram logo em seguida já anunciando o assalto, estando ambos
“armados e
de cara limpa
”
.

Tais relatos são corroborados pelas declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal por
João Paulo Moura de Arruda
, policial militar que realizou a prisão de
FABIO
, o qual esclareceu ao magistrado singular que, na data do fato, sua guarnição foi acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência de roubo e encontraram a vítima próximo à Academia Golfinho Azul –
a qual já havia identificado os suspeitos e os respectivos endereços, com auxílio de populares
.

Narrou, outrossim, que a ofendida lhes disse que após ao fatos, se dirigiu a uma padaria nas proximidades juntamente com seu esposo, ocasião em que visualizou
FABIO
e seu comparsa
Renato
, tendo sido informada pela proprietária do estabelecimento o local exato onde ambos moravam.

Em posse de tais informações, a guarnição e a ofendida se deslocaram até a moradia de
FABIO
, que embora tenha negado qualquer envolvimento com os fatos, dizendo aos agentes de segurança pública que foi o primo
Renato
quem
“fez o enquadramento e estava armado, somente estava próximo ao roubo e após os dois correram” sic
;
foi surpreendido na posse de um dos equipamentos subtraído momentos antes
.

Destarte, a despeito da negativa de autoria sustentada por
FABIO

unicamente na fase policial
, uma vez que deixou de comparecer à audiência instrutória e foi declarado revel (ID 169054685 – págs. 112/113), tenho que o depoimento firme e coerente da ofendida
em juízo
, confirmando o reconhecimento pessoal do acusado, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na simples negativa do réu.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando em consonância com outros elementos de prova.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Nesta conjuntura, tenho que o testemunho do policial ouvido em juízo, somado ao depoimento judicial da ofendida e ao fato de que o apelante foi surpreendido logo após o crime portando parte da
res
subtraída, confirmam
de forma insofismável que
FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA

é um dos autores do delito narrado na preambular acusatória.

Aliás, q
uanto à idoneidade dos relatos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente e à conta de pequenas divergências na descrição fática do evento delituoso, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Neste cenário, é certo que o depoimento da vítima
Ana Paula

e a prova testemunhal colhida em juízo, firmes e congruentes entre si, compõem um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar
a responsabilidade de
FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA
pela prática do delito de roubo majorado que lhe foi imputada na denúncia.

Mantenho
, pois, intacto
o veredito condenatório.

2.
Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais indicados, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0030948-88.2015.811.0042 – cód. 424911.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023